Tribunal: TJBA
Processo: 8020308-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020308-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGAPORÃ-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A REITERAÇÃO DELITIVA OSTENTADA PELO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de LUCAS ARAÚJO MOREIRA, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igaporã que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente, já denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Na impetração, alegou-se a ausência de contemporaneidade da decisão, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, e a situação de superlotação carcerária como fator de risco à saúde do custodiado.

2. O flagrante ocorreu em 20/11/2024, com apreensão de 289g da erva vulgarmente conhecida como maconha, em parte fracionada para venda, havendo sido homologado e convertida a custódia em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante os antecedentes e a reiteração delitiva do Paciente.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva decretada em audiência de custódia, posteriormente reavaliada, carece de fundamentação concreta; (ii) se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iii) se a alegada superlotação carcerária configura, por si só, constrangimento ilegal apto a autorizar a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos, especialmente no histórico criminal do Paciente, que ostenta condenação por roubo qualificado e responde por outro processo por furto, além de já ter descumprido medidas cautelares anteriormente aplicadas. A segregação encontra respaldo no art. 312 do CPP, visando à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

5. A reavaliação da prisão foi realizada de ofício em 14/03/2025, nos moldes do art. 316, do CPP, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.

6. Não se vislumbra a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, diante da reincidência e do risco concreto de reiteração delitiva, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

7. A alegação de superlotação carcerária não foi submetida ao Juízo de origem, o que configura supressão de instância, além de carecer de comprovação individualizada de risco real à integridade física ou à saúde do Paciente.

IV. dispositivo e tese

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares previamente impostas constituem fundamentos idôneos à manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 282, §6º, do CPP. 2. A superlotação carcerária, desacompanhada de elementos concretos e não submetida ao juízo de origem, não enseja, por si só, o reconhecimento de constrangimento ilegal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, e 316, CF/88, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante:
HC 727.045/PB
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/04/2022;
AgRg no HC 759.792/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Quinta Turma, DJe 25/11/2022;
HC 625.691/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8020308-32.2025.8.05.0000
,
da comarca de Igaporã, em que figuram como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente
LUCAS ARAÚJO MOREIRA
,
e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da mesma comarca.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER,
PARCIALMENTE, E, NA EXTENSÃO

DENEGAR A ORDEM
de Habeas Corpus
,
nos termos do voto da Relatora.

S
alvador, .